Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-22.2018.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006010-22.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 329.316.541-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO EM
PROGRAMA HABITACIONAL.
REQUISITOS NÃO DEMO
N
STRADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILICITA NÃO CONFIGURADA.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É de
responsabilidade
do
interessado a prova d
o
cumprimento
dos
requisitos
para
a

aquisição
de
imóvel

p
or

programa

habitacional
.A
não

apresentação
, na época dos fatos,
de
documentos

aptos
a
comprovar
que
o

imóvel
,

onde a reclamante efetivamente residia
com a filha
,

não

lhe

pertencia
,
autoriza da conclusão de que

ela
não

p
reenche
os

requisitos
para
obtenção
de
imóvel

pelo

programa

habitacional
,
tornando

legítima
a

sua
exclusão

d
o

cadastro

e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e ao
quantum
indenizatório
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorren
te
.

R E L A T Ó R I O

Recurso
Inominado
:
1006010
-22.2018.8.11.0037

Origem
:
4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA DOS
SANTOS OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, visando sua reinclusão no Projeto Habi
tacional Guterres.

Sentença

proferida
no ID 134626615/PJe2.
Concluiu
que a
reclamante

não

comprovou

na

época
dos
fatos
que
o

imóvel

não

lhe

pertencia
,
deixando

claro que cedeu o imóve l para sua

filha
,
bem

como

continuou

residindo
no
imóvel
.
Julgou

i
mprocedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 134626617/PJe2.
Alegou
que: a)
a

recorrente

estava

inserida
no
rol
de
candidatos

compatíveis
a
concorrer
do
sorteio

de casas do
Projeto

Habitacional

Gutierress
,
nos

termos
da
Portaria
n. 412 de 06 de
agosto
de 2015,
tendo

até

mesmo

sido

comtemplada
a
tomar
posse de
uma
das casas; b) a
exclusão
da
recorrente
do
programa
social de
habitação
se
deu

embasado

em

denúncias

anônimas
,
onde

foi

concluído
que a
recorrente

teria

cedido
o
imóvel
a um familiar; c)a
recorrente

não
é
cedente
de
imóvel

próprio
,
nem

mesmo

proprietária
de
qualquer
outro e que
está

evidente
a
ilegalidade

na

conduta
do
recorrido

ao

realizar a exclusão do nome da recorrente do Programa de Habitação
.
Requer

o conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença e determinar que o

recorrido

proceda a reinclusão do nome da recorrente no Programa

Habitacional
.

A
parte

reclamada
,

mesmo

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Programa

habitacional
.

O
programa

habitacional
do
Governo
Federal
"
Minha
, Casa
Minha
Vida
”
(PMCMV),
instituído
pela Lei
11.977/2009,
foi

regulamentada

pelo

Decreto
7.499/2011, que
em

seu
art.
3º, § 1º,
estabelece
que
o

Ministério
das
Cidades

definirá

os

parâmetros
para o
enquadramento
dos
seus

beneficiários
.

Por

sua

vez
, o
Ministério
das
Cidades
,
por

meio
da
Portaria
412
/2015,
aprova
o Manual de
Instruções
para
Seleção
de
Beneficiários
do PMCMV.

Uma das
condições
para o
enquadramento
do
candidato

ao

benefício
do PMCMV é que
não

seja

proprietário
,
cessionário

ou

promitente

comprador
de
imóvel

residencial

ou
titular de
f
inanciamento

habitacional

ativo
,
em

qualquer

parte
do
país
(item 2.1.1,
alínea
"b", dos
Capítulos
I e II do Manual de
Instruções
do
programa
.

Nesse

sentido
:

(...) 2
.
Os

critérios
para
participar

como

beneficiários
no
programa
PMCMV
são

definidos
pel
a Lei
nº
11.977/2009 e
Portaria
MC 595/2013. (...) 3.
Além
da
renda
familiar inferior a R$1.600,00, um dos
requisitos
para
ser

beneficiário
do
programa
social
consiste

exatamente

na

declaração
de
não

ser

proprietário
,
cessionário
,
usufrutuário
,
arrendatári
o

ou

promitente
comprador de
imóvel

residencial

urbano

ou
rural no local do
domicílio
,
nem

onde

pretende

fixá
-lo e
não

participar
de
qualquer

programa
de
financiamento
,
parcelamento

imobiliário
e/
ou

arrendamento

em

qualquer

localidade
do
país
,
nos

termos
d
a
Portaria
Ministerial n. 477/2013 e
Portaria

MCid
412/2015. (...) (TRF-3 - RSE: 00001629020174036139 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de
Julgamento
: 27/11/2017, QUINTA TURMA, Data de
Publicação
: e-DJF3 Judicial 1 DATA
:11
/12/2017)

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que a
parte

reclamante

não

satisfaz
a
referida

condição
,
pois

ainda
é
proprietária
de
imóvel

residencial
,
conforme

demonstra
o
documento

juntado
no ID 134626566/PJe2.

Embora

a recorrente alegue
que
cedeu
o
referido

imóvel
à
sua

filha
,

juntando

autorização
para
escritura
,
esse

documento

não

comprova
a real
transferência
.
O juízo a quo assim se manifestou quanto a esse ponto:

Por outro lado, a autora informa que realizou um contrato de compra e venda, tendo como objeto, um lote residencial no Loteamento Jardim Progresso, no Município de Primavera do Leste/MT, ficando responsável por 52 parcelas para quitação do mesmo, sendo que o imóvel só seria registrado em nome da adquirente após o término de pagamento de todas as parcelas mencionadas, conforme contrato acostado, conforme ID nº 15050761. Todavia, posteriormente, a requerente passou a obrigação das parcelas do imóvel para sua filha Shirlei, que assumiu o compromisso de pagamento até a quitação.

Ocorre que, a autora não comprovou na época dos fatos que o imóvel não lhe pertencia, deixando claro que cedeu o imóvel para sua filha, bem como continuou residindo no imóvel.

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
caso
s
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

não

atende
as
condições

estabelecidas
no PMCMV,
não

há

como

conceder
o
benefício

requerido
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,

encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processua
is,
observado
o
disposto
no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.
Sem honorários advocatícios, a
nte a ausência de contrarrazões (STJ:
AgR
g
no
AREsp
240.480/PE e
REsp
1135887/SP).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023